Tribunal: TJMT
Processo: 1013472-04.2019.8.11.0002
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013472-04.2019.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Perdas e Danos, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[EZEQUIEL SOARES MOREIRA - CPF: 983.565.421-20 (APELADO), GERSON LEVY RABONE PALMA - CPF: 029.628.491-21 (ADVOGADO), BRUNO CARLOS PEIXOTO - CPF: 046.258.161-65 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA - CPF: 365.797.189-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1013472-04.2019.8.11.0002

APELANTE: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

APELADO: EZEQUIEL SOARES MOREIRA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE COBRANÇA DE FATURAS C/C DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – VISTORIA REALIZADA NA UNIDADE CONSUMIDORA – IRREGULARIDADE CONSTATADA - PROCEDIMENTO QUE NÃO OBSERVOU OS DITAMES ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO NORMATIVA Nº. 414/2010 DA ANEEL – COBRANÇA INDEVIDA – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. A concessionária de serviço público deve atender aos ditames da Resolução Normativa n. 414/2010 da ANEEL quando da averiguação de irregularidades do medidor da Unidade Consumidora, sempre preservando o contraditório, a ampla defesa, e a publicidade de todas as etapas administrativas.

2. Não comprovada a legalidade do procedimento administrativo adotado pela concessionária para averiguação de irregularidades na unidade consumidora, mostra-se inadmissível a cobrança da diferença auferida.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1013472-04.2019.8.11.0002

APELANTE: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

APELADO: EZEQUIEL SOARES MOREIRA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A
.
,
com o fito de reformar a sentença que, nos autos da Ação Revisional de Cobrança de Faturas c/c Declaratória de Inexistência de Débitos c/c Indenização por Danos Morais nº. 1013472- 04.2019.8.11.0002, ajuizada por
Ezequiel Soares Moreira
, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, julgou parcialmente procedente o pedido autoral, para declarar a inexistência do débito discutido nos autos no valor de R$ 14.602,96 (quatorze mil, seiscentos e dois reais e noventa e seis centavos), referente à recuperação de consumo do período de 08/2018 a 04/2019, confirmando a liminar deferida. Por consequência, diante da sucumbência recíproca, condenou as partes ao pagamento “pro rata” das despesas judiciais e dos honorários advocatícios, estes fixados em R$ 2.000,00 (dois mil reais), determinando a compensação de valores (CPC, §8º, do art. 85 c/c o art. 86), salientando que em relação ao autor, fica sobrestada a sua exigibilidade, pois é beneficiária da justiça gratuita (ID 47548062).

Irresignada, a ré/apelante aduz que a inspeção técnica realizada na sua unidade consumidora está em total harmonia com o que determina a Resolução de nº. 414/2010 da ANEEL.

Alega que, a irregularidade/adulteração no medidor, além de externa, era flagrante, visível e comprovável por meio do registro fotográfico, o qual foi completamente anexado na contestação.

Menciona que, a resolução 414/2010 da ANEEL, em seu artigo 129, o qual preceitua que a realização de perícia técnica por órgão competente, não é obrigatória pela Ré, mas somente quando este julgar necessária, o que não era o caso, uma vez, frise-se novamente, tratar-se de flagrante adulteração externa, consistente em “desvio de energia no ramal de entrada”.

Sustenta que, comprovou que a irregularidade efetivamente existia no medidor da parte recorrida, assim como trouxe a esta benefício nos valores de suas faturas.

Argumenta que, em cumprimento ao artigo 133 da Resolução 414/2010 da ANEEL, a apelante notificou o apelado de todo procedimento, e consignou o direito do mesma de apresentar defesa administrativa.

Defende que o pagamento do débito decorrente de irregularidade no medidor de energia elétrica pode ser exigido do consumidor, uma vez que comprovada, por meio de regular procedimento administrativo, realizado sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Assim, pugna pelo provimento do recurso, para reformar a sentença, a fim de julgar improcedentes os pedidos iniciais (ID 47548069).

O apelado apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (ID 47548087).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1013472-04.2019.8.11.0002

VOTO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O cerne da questão está em verificar se o caso comporta reforma da sentença para reconhecer a legalidade da cobrança efetuada, e assim julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Pois bem.

Da análise dos autos tem-se que razão não assiste à ré/apelante.

Isso porque, consta dos autos que a Ré efetuou uma vistoria na unidade consumidora do autor, momento em que se verificou a existência de irregularidade, razão pela qual foi emitida a fatura combatida, na qual se cobrou a diferença de consumo no valor de R$ 14.602,96 (quatorze mil, seiscentos e dois reais e noventa e seis centavos).

Quanto à questão, impende destacar que a Resolução Normativa de nº. 414/2010, da Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL, prevê as “
condições gerais de fornecimento de energia elétrica, cujas disposições devem ser observadas pelas distribuidoras e consumidores
” (art. 1º); este mesmo regramento legal dispõe, a partir do art. 129, o procedimento a ser seguido pela concessionária de serviço público para averiguação de irregularidades nas Unidades Consumidoras.

Nesse contexto, antes de tudo, a concessionária, verificando a existência de indício de irregularidade na unidade consumidora, deve “
emitir o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, em formulário próprio, conforme Anexo V da Resolução”
(art. 129, §1º, inciso I)
;
por conseguinte, a concessionária deve entregar uma cópia do TOI ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, no ato da sua emissão, mediante recibo, e, caso exista recusa do consumidor, a cópia do TOI deve ser enviada em até 15 (quinze) dias por qualquer modalidade que permita a comprovação do recebimento

(art. 129, §§2º e 3º).

Na hipótese, não restou demonstrado que o referido Termo de Ocorrência e Inspeção tenha sido lavrado, tampouco que uma cópia do referido documento tenha sido enviado aos autores.

Com efeito, nem mesmo a requerida, ao apresentar sua defesa, colacionou ao caderno processual o documento em questão, a fim de comprovar a regularidade do procedimento administrativo.

Destaca-se que, embora tenha encaminhado uma carta ao autor, informando acerca da vistoria realizada (ID 47547999), não encaminhou cópia do aludido TOI.

Ora, as telas sistêmicas apresentadas pela requerida não possuem o condão de afastar a necessidade de emissão do Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, não servindo elas como prova da regularidade do procedimento, e, respectivamente, da cobrança; até porque elas sequer contêm o nome e a matrícula dos inspetores que procederam a vistoria.

Ademais, há de se ressaltar que as fotografias colacionadas às razões de apelação não devem ser consideradas para dirimir a controvérsia, mormente porque não se tratam de provas novas que justificasse a sua não juntada anterior aos autos pela ré/apelante.

Assim, nota-se que, a requerida/apelante não trouxe provas suficientes a corroborar com a narrativa apresentada na contestação (de que cumpriu os procedimentos previstos na Resolução Normativa n. 414/2010), sendo possível concluir que a inspeção realizada na unidade consumidora do autor não é válida, de modo que se torna impossível a recuperação de receita prevista no art. 130 da Resolução supracitada.

Com efeito, a aferição de irregularidades em unidade consumidora de energia elétrica impõe a observância do procedimento correto e dos princípios da ampla defesa e do contraditório.

Não bastaria, portanto, a mera disponibilização de recursos administrativos ao consumidor para a impugnação dos débitos apurados sem a sua participação. A unilateralidade da inspeção em sua origem inquina a cobrança desses valores, tornando inexigível qualquer fatura daí oriunda.

Apenas para registro, segue precedente:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO C/C INEXIGIBILIDADE DO PAGAMENTO DE MULTA INDEVIDA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – FRAUDE EM MEDIDOR DE ENERGIA – VALIDADE DA COBRANÇA – AFASTADA – DANO MORAL – NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Eventual existência de adulteração no medidor de energia deve ser tratada sob a égide do contraditório e da ampla defesa, a fim de conferir higidez ao procedimento administrativo de fiscalização realizado pela concessionária, sendo vedada a cobrança sumária, decorrente de procedimento instaurado e concluído de forma unilateral pela empresa, imputando-se valor presumido referente a consumo de energia elétrica não faturado, sem ocorrência de notificação do consumidor
. Mero aborrecimento, transtornos ou frustrações experimentadas pelo consumidor com o defeito na prestação do serviço, não se equiparam à dor ou sofrimento decorrentes de lesões graves à honra ou imagem, a ensejarem danos morais (STJ Resp.1661894/RS).
(TJMT. Ap 38256/2018, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 11/09/2018, Publicado no DJE 20/09/2018).

Desse modo, não sendo legítima a cobrança da diferença do consumo
, não há como afastar a falha na prestação de serviços reconhecida pelo juízo “a quo”.

Logo, não conseguindo a ré/apelante infirmar as conclusões a que chegou o sentenciante, a manutenção da decisão vergastada é medida que se impõe.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2020